Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730192-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: KATIANE BRAGA CAIXETA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Oi S.A. (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de atos expropriatórios (autos de no 0713930-40.2021.8.07.0001, ID no 134187301). 2. Alega, em suma, que a decisão recorrida poderá lhe acarretar prejuízo, uma vez que os atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Logo, afirma que a regra de competência não foi observada. 3. Argumenta que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas que integram o plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva em seu desfavor, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial. 5. Preparo (ID no 39166061, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. O crédito objeto da controvérsia, contudo, foi constituído após o pedido de recuperação judicial (27/9/2021), o que afasta a possibilidade de novação da dívida, como pretende a agravante. 13. O pedido formulado na ação de conhecimento é de natureza declaratória e foi julgado parcialmente procedente. A autora, advogada atuando em causa própria, faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo crédito somente foi reconhecido no referido título judicial (ID no 104240394, págs. 1-6). 14. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 15. Constatando-se que o crédito objeto do cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) é posterior ao pedido de recuperação judicial, inviável a sua inclusão no plano de credores, uma vez que afasta a configuração da novação. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312829, 07461884320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). 17. Como consequência, o cumprimento de sentença deve seguir o seu curso regular, conforme ponderado na decisão recorrida, uma vez que o crédito da agravada não integra o concurso de credores constante no plano de recuperação judicial. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO